Tribunal: TJES
Processo: 0030364-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030364-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e outros (2)

APELADO: MARIO ZANETTI FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EMBARGO AMBIENTAL. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543/STJ E TEMA 577/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CONDOMÍNIO VILLAGGIO D'ITALIA RESIDENTIAL SPA E RESORT contra sentença que, em ação de rescisão contratual ajuizada por MARIO ZANETTI FILHO, declarou a resolução dos contratos por culpa exclusiva das rés e as condenou à restituição integral das parcelas pagas, corrigidas desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e pela consequente rescisão do contrato de promessa de compra e venda; (ii) estabelecer o índice e o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre a restituição das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisação da obra decorreu de embargo ambiental por falha no planejamento do empreendimento, configurando fortuito interno, inerente ao risco da atividade, sem afastar a responsabilidade das vendedoras.

A culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pelo inadimplemento contratual impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, conforme Súmula 543/STJ.

A devolução das parcelas deve ocorrer em parcela única, sendo abusiva cláusula que preveja pagamento apenas ao término da obra ou de forma parcelada, nos termos do Tema 577/STJ.

Os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (CC, art. 405), e a correção monetária desde cada desembolso, de modo a recompor o valor da moeda.

Contudo, aplica-se o art. 406 do CC, segundo o qual os juros moratórios seguem a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, sendo vedada a cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto aos consectários legais, fixando que, a partir da citação, incida exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor integral a ser restituído. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A paralisação da obra por embargo ambiental caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade da incorporadora, não afastando sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Na rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente-vendedora, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo promitente-comprador, em parcela única.

Os consectários legais, nas hipóteses de rescisão contratual com restituição de valores, devem observar a aplicação da Taxa SELIC a partir da citação, sendo vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CDC, art. 53; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 577 (REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.05.2013, DJe 29.05.2013); STJ, AREsp 2.872.991/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.779.263/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030364-84.2019.8.08.0035

APELANTE: VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. E CONDOMÍNIO VILLAGGIO D'ITALIA RESIDENTAL SPA E RESORT

APELADO: MARIO ZANETTI FILHO

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIVERBEM NEG
Ó
CIOS IMOBILI
Á
RIOS S.A.
e
CONDOMÍNIO VILLAGGIO D'ITALIA RESIDENTAL SPA E RESORT
em face da r. sentença de Id. 14941492, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
MARIO ZANETTI FILHO
, para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes por culpa exclusiva das rés e condená-las à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a culpa pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda e, por conseguinte, as condições de devolução dos valores pagos, incluindo os marcos iniciais dos consectários legais.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, porquanto, as razões recursais se mostram suficiente claras e hábeis a impugnar os fundamentos da sentença.

Ao pleito recursal de reforma, não se mostra, por si só, indevida, a repetição de argumentos vertidos em peças anteriores, desde que suficiente a ensejar a compreensão das razões pelas quais o julgamento deveria caminhar em sentido diverso, como na hipótese,
devendo, portanto, ser
conheci
d
o o apelo.

Preliminar rejeitada.

No mérito, entendo que a r. sentença não merece reparos em sua conclusão principal, devendo ser ajustada, apenas, quanto aos consectários da condenação.

Restou incontroverso nos autos que o Apelado adquiriu duas unidades imobiliárias no empreendimento "Villaggio D'Italia Residential Spa & Resort", cuja entrega estava prevista para o final do ano de 2013.

Contudo, como deixou muito claro o Juízo
a quo
na sentença, até a data do ajuizamento da ação, em dezembro de 2019, as obras encontravam-se paralisadas, sem qualquer previsão de conclusão.

A tese defensiva das Apelantes, no sentido de que o atraso decorreu de caso fortuito ou força maior, em razão de embargo da obra por questões ambientais suscitadas pelo Ministério Público, não lhe socorre.

Como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, a necessidade de adequação do projeto às normas ambientais, ainda que por exigência dos órgãos de fiscalização, integra o risco intrínseco da atividade de construção civil.

Portanto, a paralisação da obra por embargo ambiental, decorrente de falha no planejamento inicial que não constatou que parte do empreendimento estava projetada em área de preservação permanente, caracteriza-se como
fortuito interno
, inerente ao risco do negócio da incorporadora.

Tal circunstância, como cediço, não tem o condão de afastar a responsabilidade das vendedoras pelo inadimplemento contratual.

Configurada, portanto, a culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pela rescisão do contrato, a restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador deve ser integral e imediata, sendo vedada qualquer retenção de valores.

Este é o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete da
Súmula n.º 543
, que dispõe:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Ademais, a devolução deve ocorrer em parcela única, sendo abusiva qualquer cláusula que preveja a restituição de forma parcelada, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo no
Tema 577 do STJ
:

“
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”.

No que tange aos consectários legais, a r. sentença determinou a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

De fato, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que a mora restou configurada (art. 405 do CC), e a correção monetária, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, a fim de garantir a recomposição do poder de compra da moeda.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do C. STJ:

“
O termo inicial da contagem dos juros moratórios, em casos de relação contratual, é a data da citação. Precedentes.”

(AgInt no AREsp n. 2.779.263/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

“Segundo o entendimento do STJ,
incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual
por parte da promitente-vendedora,
e correção monetária desde a data do desembolso
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.”
(AREsp n. 2.872.991/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

A Sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, nestes pontos.

Contudo, a sentença comporta um pequeno decote no que se refere aos índices aplicados.

O art. 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa SELIC e não 1% ao mês.

A Taxa SELIC, por sua natureza, já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, neste ponto específico, para determinar que sobre o montante a ser restituído incida, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença no que tange aos consectários legais, determinando que sobre o valor integral a ser restituído ao autor incida, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, dada a ausência de sucumbência do autor.

Honorários recursais não devidos na hipótese (Tema 1059, STJ).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.